Tribunal: STF
Processo: ADI 1183
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, contra os arts. 20, caput e parágrafo; 39, II; e 48, caput e parágrafos, todos da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, a versar sobre os serviços notariais e de registro.



    Nilce Terezinha Nunes Moreira e outros, mediante a petição/STF n. 31.734/2024, requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. Sustentam haver interesse na solução da controvérsia, por serem interinos à frente de serventias nos estados do Rio Grande do Sul e Maranhão. Destacam que estão na iminência de serem destituídos, o que acarretaria ineficiência dos serviços prestados. 



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. 



    A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    Os postulantes, pessoas naturais, partem do pressuposto de deterem interesse subjetivo quanto à solução da controvérsia, sem revelar representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem jurídico-constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho da demanda (ADI 3.396 AgR, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 14 de outubro de 2020; ADPF 513 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amici curiae formulado pelos requerentes (eDoc 73).



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente



Relator